Tribunal: TJES
Processo: 5027495-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027495-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027495-25.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

SENTENÇA:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário e condenou à restituição simples dos valores indevidamente descontados.
2. Consumidor alega que acreditava contratar empréstimo consignado, mas houve adesão a cartão de crédito consignado, sem informação clara sobre a modalidade.
3. Sentença reconheceu a ausência de contratação válida e julgou procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação válida da contratação de cartão de crédito consignado apta a legitimar descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14.
6. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Documentos unilaterais, biometria facial e comprovantes de transferência não comprovam, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor.
7. A ausência de prova da utilização do cartão reforça a inexistência da relação jurídica.
8. Configurada falha na prestação do serviço, com descontos indevidos.
9. Restituição em dobro não é cabível, ante a ausência de má-fé comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado. 2. A ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor torna indevidos os descontos realizados. 3. A restituição dos valores indevidamente descontados ocorre de forma simples quando não comprovada má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
Gerson Rodrigues de Almeida
em face de
Banco Pan S.A
., na qual a parte autora alega, em síntese, que, acreditando estar contratando um empréstimo consignado, acabou aderindo, sem plena ciência, a um contrato de cartão de crédito consignado (RCC), cujos descontos passaram a incidir diretamente em seu benefício previdenciário. Sustenta que não recebeu informações claras acerca da natureza da contratação, especialmente quanto à inexistência de número fixo de parcelas e à incidência de juros rotativos, o que teria gerado uma relação contratual desvantajosa e de difícil quitação. Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Apesar de dispensável, é o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18245916 e 18245917.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

No caso em tela, a controvérsia recai sobre a própria existência de relação jurídica válida entre as partes, uma vez que o autor afirma não reconhecer qualquer vínculo com a instituição financeira ré, impugnando integralmente a contratação que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Tratando-se de relação de consumo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14. Nessas hipóteses, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a apresentar documentos unilaterais, tais como suposto instrumento contratual, registros de biometria facial e comprovantes de transferência de valores. Contudo, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para comprovar, de forma segura e inequívoca, a efetiva contratação pelo autor, sobretudo diante da impugnação expressa quanto à existência do vínculo.

Isso porque a validade da contratação exige demonstração clara da manifestação de vontade do consumidor, o que não se satisfaz com registros genéricos ou documentos que não evidenciem, de forma inequívoca, a anuência do contratante. A ausência de instrumento contratual devidamente formalizado, com identificação segura do consumidor e comprovação de sua concordância, fragiliza a tese defensiva.

Ademais, não há elementos nos autos que indiquem a efetiva utilização do suposto cartão de crédito pelo autor, o que reforça a dúvida acerca da origem da relação jurídica alegada pela instituição financeira. A simples disponibilização de valores, desacompanhada de prova robusta da contratação, não é suficiente para legitimar os descontos realizados.

Diante desse contexto, evidencia-se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos sem comprovação da contratação válida, o que configura prática abusiva e enseja a responsabilização da instituição financeira.

Assim, mostra-se correta a declaração de inexistência do vínculo contratual, com a consequente cessação dos descontos indevidos e a restituição dos valores descontados, na forma simples, conforme determinado na origem, especialmente diante da ausência de comprovação de má-fé inequívoca apta a justificar a repetição em dobro.

Portanto, não merece reparo a sentença, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto pela retirada de pauta e suspensão do processo em razão da ordem de suspensão emanada pelo STJ na análise do Tema 1414, considerando que não se tratam os autos de negativa de contratação reconhecida em sentença, mas, sim, de vício de consentimento e da própria validade do contrato de cartão de crédito consignado. É como voto.